Tribunal: TJDFT
Processo: 0715698-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715698-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. D E S P A C H O V I S T O S. (Doc. Num. 26244141). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, BANCO BRADESCO S/A, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 26244141) interposto por FRANCISCO DE ASSIS DAMASCENO CASTELO BRANCO contra decisão por meio da qual não foi interposto seu recurso em virtude de deserção. I. Brasília - DF, 07 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador